Tribunal: TJDFT
Processo: 0717045-46.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DO ARTEFATO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática de três crimes de roubo majorado (artigo 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal), em concurso formal, à pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa, em razão da subtração de veículo e aparelhos celulares mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade aptas a sustentar a condenação; e (ii) estabelecer se é possível o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo diante da ausência de apreensão do artefato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva está comprovada por documentos inquisitoriais e provas produzidas em juízo, incluindo registros policiais, autos de reconhecimento e depoimentos.
4. A autoria é demonstrada por prova oral coerente e harmônica, com destaque para o reconhecimento seguro do réu por vítima que já o conhecia, corroborado por outros reconhecimentos e elementos investigativos.
5. A palavra das vítimas, especialmente em crimes patrimoniais, possui relevante valor probatório quando corroborada por outros elementos.
6. Elementos técnicos, como registros de OCR, indicam a presença de veículo vinculado ao réu nas proximidades do crime, evidenciando suporte logístico à ação criminosa.
7. A proximidade entre o local de abandono do veículo subtraído e a residência do réu reforça o vínculo com a prática delitiva.
8. O concurso de pessoas resta configurado pela atuação conjunta e divisão de tarefas entre os agentes.
9. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo independe de apreensão ou perícia, sendo suficiente a prova testemunhal segura quanto à sua utilização.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 157, § 2o, II, § 2o-A, I, 33, § 2o, “a”, § 3o, 59, 70 e 72; Código de Processo Penal, artigo 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 876.063/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 30/10/2024; TJDFT, Acórdão 1894835, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 18/07/2024; Súmula 22, do TJDFT.